Tribunal: TJDFT
Processo: 0735818-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFINIÇÃO DA MATÉRIA PERANTE O STF. PREVALÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL BIENAL FIXADO NA CONVENÇÃO DE MONTREAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A Corte Suprema, ao analisar o RE n. 636.331 e ARE n. 766.618, reconheceu a prevalência das Convenções de Varsóvia e de Montreal (Artigo 35) sobre o Código de Defesa do Consumidor (Tema n.210). Modificação vinculante de paradigma.
II. Nessa linha de raciocínio, a decisão do Supremo Tribunal Federal (ARE 766618, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017): “Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 4. Recurso extraordinário provido”.
III. No caso, o fato jurídico (defeituosa prestação de serviço de transporte aéreo) que teria gerado os alegados danos materiais e morais teria ocorrido em 2.8.2016, e a presente ação somente foi ajuizada em 27.7.2019. Prescrição bienal reconhecida (Convenção de Montreal, Artigo 35 c/c CF, Artigo 178).
IV. Insubsistente a tese recursal de inaplicabilidade da Convenção de Montreal à primeira requerida, porquanto a mera alegação de que atua como intermediadora da compra e venda de passagens aéreas, ao argumento de responsabilidade solidária, sem a efetiva comprovação de culpa em relação à alteração de dia e horário do voo, não elide a aplicabilidade da aludida Convenção e, por consequência, do respectivo prazo prescricional (Precedente do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1105496, DJE: 5/7/2018).
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei 9099/95, Art. 55).